Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704544-61.2023.8.07.0018 RECORRENTE: AMANDA SILVA BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM TESTE ESTÁTICO DE BARRA FIXA. PROVA FEMININA. PERMANÊNCIA MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) SEGUNDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. VÍDEO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA ENCARTADO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Existente nos autos vídeo que comprova a não observância do tempo mínimo de permanência da candidata na barra fixa, mostra-se desnecessária, por ausência de utilidade, a realização de prova pericial, ainda que a reprovação – que teve caráter objetivo e isonômico – tenha ocorrido por tempo inferior a 1 (um) segundo. 2. O edital do certame é ato normativo elaborado pela administração pública com a objetivo de disciplinar os procedimentos e etapas do certame, que vincula a Administração e os candidatos ao concurso público. 3. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar o mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. 3.1. É lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas, quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo emanado da banca do concurso. Precedentes. 4. Não se verifica abuso ou ilicitude no resultado do teste de barra fixa, visto que não foi demonstrada ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca que conduziu o certame. 5. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 149 e 465, ambos do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial, consistente na análise de profissional ligado à área de audiovisual; b) artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando que há dúvida razoável quanto à aferição do tempo, pois a recorrente recebeu apenas o vídeo do teste de barra e não a ficha de informação. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 63790374). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 149, 373, inciso II, e 465, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60612007): "(...) Além de a matéria em questão – aferição da cronometragem do tempo do teste de aptidão física (TAF) – ser de ordem material, a realização de prova pericial para o caso seria de nenhuma utilidade, visto que, conforme ressaltado pelo próprio juízo de origem, o vídeo – devidamente cronometrado – encontra-se encartado no feito. Logo, rejeito a preliminar de nulidade aventada. (...) A autora não obteve êxito na referida prova porque não atingiu a performance esperada, ainda que por uma diferença de tempo mínima (vinte e quatro segundos e alguns centésimos, em face do tempo previsto objetivamente no edital de vinte e cinco segundos). Consigno que esta Relatoria cronometrou, por algumas vezes, o referido vídeo e, em nenhuma delas, chegou-se ao tempo mínimo de vinte e cinco segundos. (...) Por conseguinte, o fato de a banca examinadora não ter apresentado, a outro Juízo, do Estado do Paraná, a mencionada “ficha de informações do teste de barra” em nada afasta as conclusões acima esposadas, uma vez que o vídeo do referido teste físico, por si só, é capaz de demonstrar a ausência das ilegalidades apontadas." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021